Tribunal: STF
Processo: HC 217089
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Osvaldo Marques de Lima, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 749.312/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 840 dias-multa, pela prática da infração descrita no art. 33, caput c.c. art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.



    Dizem os impetrantes, inicialmente, que seria o caso de rever a fração de aumento da pena base pela existência de maus antecedentes, pois “aumentar a pena base em 1/5 referindo-se apenas a UMA circunstância judicial desabonadora não significa fundamentar satisfatoriamente exasperação tão elevada.” 



    Sustentam, ademais, que subsiste apenas uma condenação do paciente considerado o período depurador de 5 anos, “sendo certo que para fins de maus antecedentes não deverá ser levado em consideração”.



    Defendem, assim, que a pena base deveria ser fixada no mínimo legal.



    Por fim, aduzem ser cabível o abrandamento do regime inicial acaso reconhecido o que pleiteado na impetração.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem “determinando-se a reforma da pena imposta, fixando-se a pena base no mínimo, fixando-se o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão impugnada:



    “In casu, verifica-se que a pena-base do paciente foi majorada por terem sido desfavoravelmente valorados seus maus antecedentes.



    (...)



    Na hipótese, a fundamentação adotada justifica o aumento da pena adotado, considerando que o paciente ostenta várias condenações anteriores transitadas em julgado, tendo algumas delas sido consideradas na primeira fase da dosimetria. Desse modo, não se mostra desproporcional o aumento da reprimenda. 



    Isso porque o aumento da pena na fração ideal de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (tráfico - 5 a 15 anos) importa no quantum de 1 ano e 3 meses. Porém, levando-se em conta o fundamento amparado na quantidade de condenações criminais sopesadas como maus antecedentes, não se revela exagerado o aumento superior a 1/8 pela análise negativa da referida circunstância. 



    Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:



    (...)



    No que tange à utilização de condenações cujo período depurador já está ultrapassado como maus antecedentes, a jurisprudência desta Corte Superior admite essa possibilidade, uma vez que a vedação legal restringe-se à reincidência. Vejamos:



    (...)



    Nesse passo, não resta evidenciada flagrante ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator não conheceu do HC nº 749.312/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), a justificar a majoração da pena base no percentual indicado.



    Vê-se que se considerou, na primeira fase da dosimetria da pena, como vetor desfavorável a existência de maus antecedentes para elevação da pena-base, considerada várias condenações anteriores transitada em julgado, referindo, na segunda fase, outras condenações para efeitos de reincidência.



    Esse entendimento está em conformidade com o magistério da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “JÚRI – VEREDICTO – PROVA. A anulação do júri por contrariedade à prova coligida pressupõe vício perceptível ao primeiro exame, não sendo implementável quando os jurados optem por uma versão e esta encontra base nos elementos processuais coligidos. 



    PENA – QUALIFICADORAS. Possível é tomar-se a motivação como qualificadora e considerar-se como circunstância judicial negativa a prática de ato a impossibilitar a defesa do ofendido. 



    PENA – FIXAÇÃO – CONDENAÇÕES CRIMINAIS. Viável é tomar-se condenações criminais de forma diversificada, sem sobreposição, considerados os maus antecedentes e a conduta social nefasta. 



    PENA-BASE – FIXAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Surge razoável a fixação da pena-base em 18 anos, presente homicídio, quando se tem circunstâncias judiciais negativas. 



    PENA – REINCIDÊNCIA. A consideração da percentagem de 1/6 em virtude da reincidência atende ao critério da proporcionalidade”. (HC 120.137/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe: 25/9/2017)



    Por fim, no tocante à utilização de condenações já extintas há mais de 5 anos a título de maus antecedentes, nada a reparar, pois, 



    “O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 593.898, sob a sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".



    Ademais, como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente